Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-69.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-69.2019.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA LEDIONETA XAVIER COSTA - CPF: 744.622.531-91 (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAÇÃO - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O empréstimo consignado contratado por terceiro mediante fraude caracteriza negligência na prestação de serviço bancário, configurando dano moral passível de indenização.

2.

O fato de o banco ter reconhecido o erro não o ilide da culpa, uma vez que o lançamento indevido no extrato do INSS e a surpresa da autora em ter conhecimento de um débito que efetivamente não tem, não se mostra mero aborrecimento do cotidiano.

3.

Na fixação do dano moral, deve ser levado em consideração suprir o caráter punitivo-pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante (R$ 3.000,00), como exagerada a ponto de constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

4.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ressarcimento de Danos Morais, ajuizada em seu desfavor por MARIA LEDIONETA XAVIER COSTA.

Alega a agravante, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático.

Sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo reclamado, vez que não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato no 594239477.

Defende que sua conduta não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais, pois decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e, não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais já que o contrato foi regularmente contratado e os valores são devidos.

Assim, requer seja provido o recurso, reformando a r. decisão guerreada, para o fim de dar seguimento ao Recurso interposto pelo Banco, bem como que ao final seja dado provimento, para julgar totalmente improcedente o pleito do Agravado/Recorrido.

Caso este não seja o entendimento, pugna pela reforma da decisão atacada, determinando a compensação dos valores creditados na conta da parte autora.

Contrarrazões da agravada (ID 49282983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral proposta por Maria Ledioneta Xavier Costa em face de Banco ITAU Consignado S/A, alegando que, após ter empréstimo negado pelo Banco Bradesco em razão da existência de outro empréstimo, descobriu constar empréstimo com a requerida na ficha financeira de seu benefício junto ao INSS, contudo nunca o contratou nem usufruiu da quantia referente ao negócio.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou procedente a pretensão autoral e, consequentemente, condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do arbitramento (data da sentença) e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação aduzindo, em suma, que os contratos foram efetivamente firmados pela parte autora apelada; e, que a controvérsia gira em torno do contrato de número 594239477; da exclusão do referido contrato antes da propositura desta ação; da inexistência de ato ilícito. Pugna pela reforma da decisão para julgar improcedente a ação, e, na eventualidade a redução do valor indenizatório; dos juros de mora do arbitramento do dano.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o apelo, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAÇÃO - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA - DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO-DECISÃO MANTIDA.

1-Empréstimo Consignado contratação realizada por terceiro e mediante fraude, configura negligência na prestação de serviço bancário, configurando dano moral passível de indenização. O fato de o banco ter reconhecido o erro não o ilide da culpa. A questão relevante, lançamento indevido no extrato do INSS e a surpresa da autora em ter conhecimento de um débito que efetivamente não tem, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento do cotidiano.

2- Na fixação do dano moral, deve ser levado em consideração suprir o caráter punitivo-pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. (R$ 3.000,00).

3- Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno repisando os fundamentos do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Quanto ao mérito do presente recurso, da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento, nos termos do caput do artigo 932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacifica das Cortes Superiores e deste Tribunal

Consta dos autos que a apelada é pessoa IDOSA, contando atualmente com 61 anos de idade, viúva, pensionista do INSS, ANALFABETA, dirigiu-se em 04/04/2019 até a agência bancária do Banco Bradesco, a qual é correntista e recebe sua pensão, com a intenção de requerer um empréstimo diante das dificuldades financeiras; que foi informada da existência de outro empréstimo realizado para desconto na pensão do INSS; que verificou a Autora, a existência de empréstimo junto ao Banco Itaú Consignado S.A., no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o qual teria sido divido em 72 parcelas mensais de R$ 448,00 cada, tendo a mesma sido incluída/requerida em 30/03/2019, com pagamento da primeira parcela para abril de 2019.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não dano moral passível de indenização.

Autora alegou jamais ter contraído o indigitado empréstimo. E que, quando tomou conhecimento no mesmo dia 04/04/2019, procurou a agência do requerido e expôs a situação que acabará de tomar conhecimento ao tentar fazer um empréstimo junto ao Banco Bradesco, o que significa dizer que o Banco ao tomar conhecimento do acontecido, sem mais delongas, na mesma data cancelou o referido contrato, reconhecendo aí a sua falha.

Senão vejamos o que disse o apelante no recurso de apelação: “Assim, o réu demonstrou que o contrato foi excluído em 04/04/2019, sendo que o início dos descontos estavam previstos para 05/2019, demonstrando que o contrato foi excluído antes de haver qualquer desconto no benefício da parte autora. (...) Em que pese o argumento do nobre julgador, o banco apelante demonstrou que buscou meios de solucionar o problema ocorrido, excluindo o contrato, liberando a margem consignável da parte autora.

(sic)

E, com base nessa premissa, alega para que nasça a obrigação de alguém reparar um dano, é imprescindível que tenha praticado culposamente um ato ilícito, que seja causa do prejuízo experimentado pela vítima.

Porém, razões não assistem ao apelante, fato incontroverso é que, conforme extrato do INSS acostado aos autos havia sim um Empréstimo Consignado com previsão de desconto da primeira parcela para o mês de abril/19 e, que por sorte fora descoberto à tempo pela autora.

Entretanto, ao afirmar que tomou as providências cancelou o contrato e ponto final, não o exime da má prestação de serviço, porque, tal atitude por certo gerou grande aflição e tirou a Paz da apelada, pois um empréstimo de considerável valor, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago em

72 (setenta e duas)

parcelas de

R$ 448,00, (quatrocentos e quarenta e oito reais), o que por certo lhe acarretaria também abalo financeiro.

Deste modo, verifica-se que o réu/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora/Apelada.

Assim no meu entender o banco cometeu sim ato ilícito contra a apelada, passível de indenização.

No caso em apreço, malogrado a instituição financeira, constatado o erro, quando a autora se dirigiu àquela agência, esta questão superveniente não o ilide da composição dos danos morais, aliás, é pura confissão de que, em relação a autora, praticou ato que lhe retirou da normalidade. Não se pode negar que, conquanto de valor mínimo, verificado pelo magistrado quanto a dosagem do valor, a autora teve aborrecimentos e preocupações, quando, ao comparecer na agência do INSS, viu lançado em extrato um empréstimo, de considerável valor que, efetivamente, não fez.

Baixando os fatos à realidade, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, vai alem disto.

No conceito de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

‘Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III e 5o, V e X da Constituição Federal, que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame, humilhação. (Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.).

O Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em um de seus julgados, bem assentou o entendimento sobre o que realmente seja dano moral, seguindo a trilha explicada:

DANO MORAL. PROVA DA OFENSA SOFRIDA. DESNECESSIDADE DA PROVA DA DOR SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. Segundo Yussef Said Cahali, dano moral é “tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado” (“Dano Moral”, 2a ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 20). Ou seja, o dano moral, para ser configurado, deve ocasionar lesão na esfera personalíssima do titular, violando sua intimidade, vida privada, honra e imagem - bens jurídicos tutelados constitucionalmente e cuja violação implica indenização compensatória ao ofendido (art. 5o, incisos V e X, CF). Para sua caracterização não é necessário que o sofrimento ou o constrangimento do ofendido sejam exteriorizados, bastando apenas ficar demonstrada a potencialidade lesiva da conduta praticada pelo ofensor. Portanto, uma vez comprovada a ofensa sofrida, demonstrado está o dano moral através de uma presunção natural, decorrente das regras de experiência comum. Vale assinalar que, o poder de direção que o empregador possui deve ser exercido sempre respeitando a dignidade do trabalhador, bem como considerando o valor social do trabalho, fundamentos da República Federativa do Brasil, insculpidos nos incisos III e IV, do art. 1o da Constituição Federal, o que não lhe permite destratar ou desrespeitar seus empregados ao dirigir a prestação de serviços. Não é razoável admitir o empregado ser tratado pelo superior hierárquico “aos gritos”, tampouco que este dispense tratamento vexatório ao trabalhador, como restou comprovado nos autos, em ofensa à dignidade da pessoa, além de causar-lhe enorme constrangimento, porque proferidos na presença dos demais colegas de trabalho. Dessa forma, estando devidamente provado que a reclamante sofreu constrangimento por parte de seu superior hierárquico, em ofensa à sua dignidade, esta faz jus à indenização por dano moral, conforme decidido na origem. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. (TRT-15 - RO: 68826 SP 068826/2010, Relator: LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS, Data de Publicação: 19/11/2010)’

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de dano moral há de se levar em conta o principio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização,

Nesse sentido, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Cavalieri Filho, na obra Programa de Responsabilidade Civil, p. 90, "verbis":

"Creio que na fixação do "quantum debeatur" da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes’.

Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Assim, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica dos ofensores, no caso em concreto, a importância a título de danos morais merece ser mantida no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lato, se não existiu o contrato, a responsabilidade é extracontratual e deve ser aplicado os juros de mora, a partir da consolidação do ato ilícito, dentro do prescrito na Súmula 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em relação aos juros de mora, de 1% ao mês, devem ser contados a partir da data da sentença.

Conclusão.

Em face do exposto acima, conheço do recurso e o desprovejo.

Por outro lado, conhecido e desprovido o recurso, dentro da norma ‘cogente’ do § 11, do artigo 85, do Código de Processo

Civil,

os honorários advocatícios devem ser majorados. Desta feita, os majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação. A liquidação da sentença far-se-á através de meros cálculos aritméticos.

Consolidado em coisa julgada, baixem os autos até o juízo de primeiro grau de jurisdição, para os fins pertinentes.

Intimem-se. Cumpram-se.”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos.

Percebe-se, a toda evidência, que a parte demandada não comprovou o encargo probatório que lhe competia, a luz do que prescreve o art. 373, inciso II, do CPC, aplicável ao caso em exame.

Inobstante, a afirmação de que tomou as providências e cancelou o contrato, não o exime da má prestação de serviço, porque, tal atitude por certo gerou grande aflição e tirou a paz da apelada/agravada, pois trata-se de um empréstimo de considerável valor, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), o que por certo lhe acarretaria também abalo financeiro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FATOS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS – QUANTUM. - É cabível indenização por danos morais no caso em que são descontadas indevidamente parcelas do benefício previdenciário da parte autora, devendo a parte ré assumir responsabilidade por não ter adotado as cautelas necessárias ao contratar. – Na quantificação da indenização por dano moral, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva.” (TJ-MG, AC no 10278190003618001, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Valdez Leite Machado, Julgado em 27/02/2020)

Desta feita, sendo irregular a contratação do serviço, também o é a cobrança dos valores e a inscrição em órgão de proteção ao crédito, eis que se trataria de abuso do exercício regular do direito, não merecendo respaldo as alegações recursais, devendo ser mantida tanto a sentença proferida quanto a decisão monocrática ora combatida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020